Tribunal: TJDFT
Processo: 0735379-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DETRAN/DF. LEGITIMIDADE. INCLUSÃO.
1. Nas ações em que conste o Distrito Federal e seus entes como partes serão processadas e julgadas pelas Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal (Lei no 11.697/08, art. 26), e quando o valor da causa tenha até 60 salários mínimos serão de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF (Lei no 12.153/09, art. 2o, § 4o e art. 5o, inciso II).
2. A legitimidade passiva do DETRAN-DF para a análise de pedido subsidiário atrai a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
3. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública, o suscitante.